Tribunal: TJDFT
Processo: 0721913-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721913-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCONTONI BITES MONTEZUMA EMBARGADO: VMANN MOTOS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por MARCONTONI BITES MONTEZUMA, contra acórdão da Sexta Turma Cível (ID 75913380). Fica sem efeito a certidão de trânsito em julgado do acórdão (ID 76888864). Ao embargado para apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos. Comunique-se ao juízo. Tudo feito, retornem os autos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 28 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator